Tribunal: TJSP
Processo: 1006389-48.2019.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
SEGURO. Contratação inexistente. Descontos indevidos das parcelas do prêmio. Ilícito reconhecido. Dano moral caracterizado. Indenização arbitrada segundo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Honorários advocatícios sucumbenciais. Arbitramento por equidade. Impossibilidade. Caso concreto não enquadrado objetivamente no artigo 85, § 8o, do CPC. Fixação nos termos do artigo 85,

Ementa:
SEGURO. Contratação inexistente. Descontos indevidos das parcelas do prêmio. Ilícito reconhecido. Dano moral caracterizado. Indenização arbitrada segundo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Honorários advocatícios sucumbenciais. Arbitramento por equidade. Impossibilidade. Caso concreto não enquadrado objetivamente no artigo 85, § 8o, do CPC. Fixação nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Precedentes da 2a Seção do STJ. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000497529
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006389-48.2019.8.26.0218, da Comarca de Guararapes, em que é apelante
ALESSANDRO PEREIRA DURVAL (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado LIBERTY
SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão. Declara voto convergente
o 2o juiz, Desembargador Artur Marques.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Vara da Comarca de Guararapes
Apelação n. 1006389-48.2019.8.26.0218
Apelante: Alessandro Pereira Durval
Apelada: Liberty Seguros S/A
Voto n. 19.237
SEGURO. Contratação inexistente. Descontos
indevidos das parcelas do prêmio. Ilícito
reconhecido.
Dano
moral
caracterizado.
Indenização arbitrada segundo os princípios da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade.
Honorários
advocatícios
sucumbenciais.
Arbitramento por equidade. Impossibilidade.
Caso concreto não enquadrado objetivamente no
artigo 85, § 8o, do CPC. Fixação nos termos
do artigo 85, § 2o, do CPC. Precedentes da 2a
Seção do STJ. Sentença reformada. Recurso
parcialmente provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto para impugnar a r. sentença de fls. 84/87,
cujo relatório adoto, proferida pelo juiz da 2a Vara da Comarca de Guararapes, Dr.
Mateus Moreira Siketo, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para
“1) declarar a inexistência de relação jurídica entre o autor e a requerida e 2)
condenar a ré a restituir, de forma dobrada, o valor indevidamente descontado
na conta corrente do autor (R$ 59,74, em dobro R$ 119,48 fls. 05 e 11), devendo
o valor ser corrigido monetariamente pela tabela prática do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, desde a data dos descontos e acrescido de juros
moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde a citação”, rejeitado o pedido de
indenização por danos morais.
Segundo o apelante, autor, a sentença deve ser parcialmente reformada, em síntese,
porque faz jus à indenização por danos morais, especialmente considerando que os
descontos indevidos foram realizados em conta bancária na qual são creditados seus
rendimentos de natureza alimentar. Invoca a teoria do desvio produtivo e afirma que,
nesses casos, a jurisprudência tem entendido que os danos morais estão configurados
e a indenização se presta a reparar o prejuízo sofrido pelo consumidor e a sancionar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conduta perpetrada pelo fornecedor. Por fim, requer a majoração dos honorários
advocatícios sucumbenciais.
Recurso
tempestivo,
isento
de
preparo
(gratuidade da justiça - fls. 41/42) e respondido (fls. 104/109).
Esse é o relatório.
Não mais se discute a inexistência de contrato de
seguro entre as partes nem a condenação da apelada à restituição das
parcelas do prêmio descontadas indevidamente da conta bancária do
apelante.
Cinge-se a controvérsia à existência de danos
morais indenizáveis e ao valor dos honorários advocatícios sucumbenciais
fixados na sentença.
Nessa
quadra,
o
recurso
merece
parcial
provimento.
Em primeiro lugar, entendo que o apelante tem
direito à indenização pelo dano moral, pois, na espécie, diferentemente do
que decidiu o juízo de primeiro grau, não houve mero aborrecimento sem
maiores consequências.
Realmente, segundo relatado na inicial, o autor
teve descontado indevidamente parte do seu parco benefício previdenciário.
Evidentemente, para quem ganha um salário mínimo, por certo, o desconto
indevido
trouxe
angústia,
sofrimento.
Tentou,
porém,
resolver
extrajudicialmente o problema, mas sem sucesso. Não teve alternativa.
Ingressou com a ação para conseguir recompor seus modestos ganhos
aplicados para sua sobrevivência.
Patente o dano extrapatrimonial!
Como se sabe, “dano moral, exatamente porque
moral, dispensa sua demonstração. Afere-se se segundo o senso comum
do homem médio” (TJSP, Apelação 0520144-89.2010.8.26.0000, 28a
Câmara de Direito Privado, j. 24-08-2012, rel. Des. Júlio Vidal). É esse o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
posicionamento atual do próprio Superior Tribunal de Justiça: em se
tratando de dano moral, “a responsabilização do agente opera-se por
força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a
prova concreta do prejuízo” (STJ, Informativo de Jurisprudência n. 404,
período de 24 a 28 de agosto de 2009).
No que concerne à fixação do “quantum debeatur”
da indenização dos danos morais, como é cediço, não existem critérios
fornecidos pela lei. Nesse vértice, a jurisprudência aponta alguns
indicativos que podem servir de parâmetros na fixação do valor de
indenização.
Esclarecedor sobre o tema é o precedente julgado
pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “o arbitramento da
condenação a título de dano moral deve operar-se com moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte empresarial das partes,
suas atividades comerciais, e, ainda, ao valor do negócio, orientando-se
o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à
realidade da vida, notadamente à situação econômica atual, e às
peculiaridades de cada caso” (STJ, REsp n. 173.366-SP, 4a Turma, j.
03-12-1998, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira).
Assim, atento aos princípios da proporcionalidade,
razoabilidade e adequação, tendo em conta as circunstâncias que
envolveram o fato, as condições econômico-financeiras da parte ofensora,
assim como o grau da ofensa moral e a preocupação de não permitir que a
condenação passe despercebida, consistindo, destarte, no necessário efeito
pedagógico de evitar futuros e análogos fatos, entendo justo arbitrar o
valor de R$ 5.000,00 com correção monetária pela Tabela Prática de
Atualizações do TJSP a partir desta data (Súmula n. 362 do Superior
Tribunal de Justiça) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (artigo
240 do Código de Processo Civil).
Em segundo lugar, diante da sucumbência ora
caracterizada, com incidência da Súmula 326 do STJ, condeno a apelada, ré,
ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios sucumbenciais arbitrados em 20% do valor da condenação,
valor que remunera adequadamente o advogado e não se mostra excessivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nem reduzido, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de
prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho
realizado e o tempo exigido para tanto.
Afasta-se,
assim,
a
fixação
por
equidade
estampada na sentença. Como é cediço, o Código de Processo Civil de 2015,
nos dezenove parágrafos do artigo 85, mudou radicalmente os critérios da
fixação da verba honorária. Apesar de mantida a tarifação que antes havia
no artigo 20, § 3o, do diploma anterior (mínimo de 10% e máximo de 20%),
hoje a lei prevê outras bases de cálculo para a fixação dos honorários. Além
da condenação, tal como originalmente previsto no Código de Processo Civil
de 1973, hoje o juiz também deve levar em consideração o proveito
econômico obtido e o valor da causa atualizado, em ordem subsidiária.
Nesses termos, o artigo 85, § 2o, do Código de
Processo Civil enquadra a regra geral que deve ser aplicada para a fixação
dos honorários: “os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o
máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado da causa” [grifei].
Mas não é só: “os limites e critérios previstos
nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo
da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem
resolução de mérito” [grifei] (art. 85, § 6o, do Código de Processo Civil).
Exatamente por isso, não é possível invocar os
critérios dos incisos I a IV do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil
para fazer um arbitramento por “equidade”, ou seja, sem observar os
limites mínimo e máximo do próprio § 2o ou a regra do § 6o, como se
estivéssemos diante da aplicação do § 8o desse mesmo artigo.
Com efeito, o critério “equidade” para fixação dos
honorários advocatícios, antes prestigiado mais amplamente no artigo 20, §
4o, do Código de Processo Civil de 1973, agora ficou restrito às hipóteses
expressamente previstas no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil:
“nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou,
ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor
dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incisos do § 2o” [grifei].
Nesse sentido, aliás, é o Enunciado n. 6 da I
Jornada de Direito Processual Civil do Centro de Estudos Judiciários do
Conselho da Justiça Federal
CEJ/CJF: “a fixação dos honorários de
sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses
previstas no § 8o do art. 85 do CPC”.
Desde então, assim veio decidindo o Superior
Tribunal de Justiça: “na vigência do CPC/2015, a fixação dos honorários
advocatícios com base na apreciação equitativa, prevista no § 8o,
artigo 85, do aludido diploma legal, somente tem aplicação nas causas
em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda,
quando o valor da causa for muito baixo, hipóteses de que não cuidam
os presentes autos” (STJ, AgInt-REsp n. 1.736.151-SP, 1a Turma, j.
25-10-2018, rel. Min. Sérgio Kukina).
Em outro precedente: “o § 8o do art. 85 do
CPC/2015 se aplica somente quando o valor da causa é muito baixo e,
além disso, seja irrisório ou inestimável o proveito econômico
experimentado. Caso contrário, os honorários advocatícios devem ser
arbitrados a partir do valor da causa ou do proveito econômico
experimentado, com obediência aos limites impostos pelo § 2o do art.
85 do CPC/2015, os quais se aplicam, inclusive, nas decisões de
improcedência e quando houver julgamento sem resolução do mérito.'
(AgInt no AREsp 1187650/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, DJe 30/04/2018)” (STJ, AgInt-REsp n. 1.249.196-SP, 4a Turma,
j. 08-11-2018, rel. Min. Luis Felipe Salomão).
Mais recentemente, inclusive, a Segunda Seção do
Superior Tribunal de Justiça colocou uma pá de cal sobre essa discussão.
Apesar de uma ou outra divergência, os dez Ministros que a compõem, ao
apreciarem um recurso especial interposto contra acórdão do TJPR que
havia dado provimento a recurso de agravo de instrumento para reduzir os
honorários advocatícios com base na equidade, chegaram à conclusão
definitiva de que “o espírito que deve conduzir o intérprete na fixação
do 'quantum' da verba é o da objetividade”. Com efeito, o entendimento
que prevaleceu, bem detalhado no voto do Ministro Relator, é o de que “os
honorários advocatícios só podem ser fixados com base na equidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
forma subsidiária, quando não for possível o arbitramento pela regra
geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa” (STJ, REsp n.
1.746.072-PR, 2a Seção, j. 13-02-2019, rel. Min. Raul Araújo).
Aliás, força reproduzir a ementa do referido
acórdão, pois, sem dúvida, traz verdadeira cartilha para nortear a correta
incidência do artigo 85 do Código de Processo Civil:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE
EQUIDADE
NA
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS:
CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL
OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA
(ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.
SEGUNDO
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015
promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação
dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de
condenação do vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente,
a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas
quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por
equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição
equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno
valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas
em que não houvesse condenação ou fosse vencida a
Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou
não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são
restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico
for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o
valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o
processo
de
determinação
da
verba
sucumbencial,
introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de
vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários,
na qual a subsunção do caso concreto a uma das
hipóteses legais prévias impede o avanço para outra
categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de
preferência: (I) primeiro, quando houver condenação,
devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante
desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo
condenação, serão também fixados entre 10% e 20%,
das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito
econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b)
não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido,
sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por
fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que
for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em
que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então,
ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir:
(5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra
geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários
advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar
de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados
sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito
econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa;
(5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional,
de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos
honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses
em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito
econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou
irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar
os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez
por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo
recurso especial desprovido” [grifei] (STJ, REsp n.
1.746.072-PR, 2a Seção, j. 13-02-2019, rel. Min. Raul

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Araújo).
Em outro precedente ainda mais recente assim
também se decidiu, aplicando-se o entendimento há pouco firmado pela
Segunda Seção: “quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, a
Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, na sessão do dia
13/03/2019,
no
julgamento
do
REsp
1.746.072/PR,
firmou
jurisprudência no sentido de que: (a) na hipótese de condenação, a
verba sucumbencial deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o montante
da condenação (art. 85, § 2o); (b) não havendo condenação, a verba
sucumbencial será também fixada entre 10% e 20%, das seguintes
bases de cálculo: (b.1) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor
(art. 85, § 2o); ou (b.2) não sendo possível mensurar o proveito
econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); (c)
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou
em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser
fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)” [grifei] (STJ, AgInst-
EDcl 1.774.427-RJ, 4a Turma, j. 21-03-2019, rel. Min. Raul Araújo).
Cumpre ressaltar, ademais, que esse entendimento
foi uma das teses destacadas pela Secretaria de Jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça na compilação dos precedentes mais recentes
daquela Corte, com a divulgação do seguinte enunciado: “O § 8o do art. 85
do Código de Processo Civil de 2015 transmite regra excepcional, de
aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários
sucumbenciais por critério de equidade, para as hipóteses em que,
havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo
vencedor seja inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa seja
muito baixo” (STJ, “Jurisprudência em Teses”, edição n. 129, de
19-07-2019, tese 2).
Em suma, somente se deve falar em apreciação
equitativa pelo juiz dos honorários de sucumbência se estivermos diante de
uma causa de (i) proveito econômico inestimável ou irrisório e, ao mesmo
tempo, de (ii) valor da causa muito baixo.
Vale
a
ressalva:
“a
aplicação
da
norma
subsidiária do art. 85, § 8o, verdadeiro 'soldado de reserva', como
classificam alguns, somente será cogitada na ausência de qualquer das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
hipóteses do § 2o do mesmo dispositivo. Assim, a incidência, pela
ordem, de uma das hipóteses do art. 85, § 2o, impede que o julgador
prossiga com sua análise a fim de investigar eventual enquadramento no
§ 8o do mesmo dispositivo, porque a subsunção da norma ao fato já se
terá superado” (STJ, REsp n. 1.746.072-PR, 2a Seção, j. 13-02-2019, rel.
Min. Raul Araújo)
À vista dessas considerações, entendo de rigor a
reforma da sentença para condenar a ré, ora apelada, ao pagamento de
indenização pelos danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
com correção monetária pela Tabela Prática de Atualizações do TJSP a
partir desta data (Súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça) e juros
de mora de 1% ao mês desde a citação (artigo 240 do Código de Processo
Civil).
Diante da sucumbência da apelada (cf. Súmula 326
do STJ), especialmente considerando o resultado desse recurso, condeno-a
integralmente ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos
honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da
condenação.
Posto isso, dou parcial provimento ao recurso.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1006389-48.2019.8.26.0218
Apelante: ALESSANDRO PEREIRA DURVAL
Apelada: LIBERTY SEGUROS S/A
Comarca: 2a Vara de Guararapes
Magistrado: Mateus Moreira Siketo
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
V O T O No 48932
1. Trata-se de ação declaratória c/c reparação de danos
que ALESSANDRO PEREIRA DURVAL promove em face de LIBERTY
SEGUROS S/A, julgada procedente pela r. sentença de fls. 84/87, cujo
relatório se adota, para: “a) declarar a inexistência de relação jurídica entre o
autor e a requerida e 2) condenar a ré a restituir, de forma dobrada, o valor
indevidamente descontado na conta corrente do autor (R$ 59,74, em dobro R$
119,48 fls. 05 e 11), devendo o valor ser corrigido monetariamente pela tabela
prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde a data dos
descontos e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde
a citação”. Desacolhido o pedido de indenização por danos morais.
Inconformado recorre o autor. Alega que faz jus à
indenização por danos morais, especialmente considerando que os descontos
indevidos foram realizados em conta bancária na qual são creditados seus
rendimentos de natureza alimentar. Requer a aplicação da teoria do desvio
produtivo. Por fim, pretende a majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais.
2. Acompanho o i. Ilustre Relator, pelas seguintes razões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na hipótese em apreço, não há contrato de seguro
validamente formado, sendo devida a restituição, dos prêmios descontados,
corrigidos e acrescidos de juros.
Em relação ao dano moral indenizável, ressalvo meu
posicionamento anterior, de que a mera cobrança indevida não seria o
suficiente para caracterização.
Assim, por razões de justiça objetiva quanto ao dano
moral indenizável este se verifica, ante o desconto realizado em conta que a
parte autora recebe a sua pensão, considerando, pois, a forma de realização
de desconto e até a vulnerabilidade desta que é idosa.
Antônio Herman de Vasconcellos e Benjamin, por sua
vez, bem esclarece que embora a hipossuficiência do consumidor seja
presumida, (art. 4o, I), vislumbra-se “entre todos os que são vulneráveis ...
outros cuja vulnerabilidade é superior à média”. São os consumidores
“ignorantes e de pouco conhecimento, de idade pequena ou avançada, de
saúde frágil, bem como aqueles cuja posição social não lhes permite avaliar
com adequação o produto ou serviço que estão adquirindo”. E, o art. 39, IV, do
CDC, protege “por meio de tratamento mais rígido que o padrão, o
consentimento pleno e adequado do consumidor hipossuficiente”.1
Destarte,
de
conformidade
com
os
parâmetros
1 Código Brasileiro de Defesa do Consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto: direito material e
processo coletivo: volume único / Ada Pellegrini Grinover... [et al.]; colaboração Vicente Gomes de
Oliveira Filho e João Ferreira Braga. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
uniformemente aceitos pela doutrina e bem sintetizados na obra de Caio
Mario2, em especial a elevada reprovabilidade da conduta, acompanho a
indenização bem arbitrada pelo voto do Relator no importe de R$ 5.000,00.
3. Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador
2 Como já exposto em precedentes desta c. Câmara de Direito Privado (Apelação Cível sem Revisão no 992.09.082462-7)
Caio Mário (Direito Civil, volume II, n° 176) ensina que o juiz, para fixação da indenização deve: 1) punir
pecuniariamente o infrator, pelo fato de haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; 2) pôr nas mãos do
ofendido uma soma, que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação,
ou seja, um bem estar psíquico compensatório do mal sofrido, numa espécie de substituição da tristeza pela alegria... Para
tanto, deve o julgador considerar, também, no arbitramento, o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, a capacidade
econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, para chegar a um quantitativo consentâneo com a
natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do constrangimento sofridos pelo ofendido com o ato ilícito praticado
pelo ofensor. Deve o magistrado, pois, buscar a indenização devida com arrimo em suas duas vertentes, a compensatória
(minimizando a angústia experimentada pelo jurisdicionado) e sancionatória (desestimulando o autor do ilícito a reincidir
no ato danoso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
GILSON DELGADO MIRANDA
1138D51F
11
13
Declarações de
Votos
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
11452DEA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1006389-48.2019.8.26.0218 e o código de confirmação da tabela acima.